Tribunal: TJBA
Processo: 8001034-84.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001034-84.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTIAGO DE SOUZA MACEDO e outros

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA, PEDRO TEIXEIRA FERNANDES, NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS e outros

Advogado(s)
:
NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA NETO, ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA, PEDRO TEIXEIRA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Agente
s
Comunitário
s
de Saúde e Agente
s
de Combate às Endemias. Plano de Carreira instituído pela Lei Municipal n.º 255/2016 do Município de Cristópolis/BA. Progressão vertical, incentivo adicional, incentivo à profissionalização e progressão horizontal. Sentença de parcial procedência. Preliminar
es rejeitadas. Alegação de nulidade por
ausência de apreciação dos embargos de declaração. Não há nulidade d
e
ato processual sem demonstração de efetivo prejuízo,
nos termos do art. 282, § 1º, do CPC
. A matéria suscitada nos embargos de declaração foi reiterada na apelação
do servidor
, devolv
endo
à apreciação do Tribunal, sem prejuízo às garantias processuais,
conforme
o
art
1.013 do C
PC
.
Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
As q
uestões suscitadas nos embargos de declaração interpostos pelo Município
foram
efetivamente enfrentadas na decisão embargada.
Incidência dos a
rts. 489, § 1º, IV e VI, do C
PC
, e 93, IX, da Constituição Federal. Progressão vertical. Preenchimento dos requisitos legais desde o requerimento administrativo
protocolado em
08/06/2016, comprovado por meio d
e documentos
acostad
os
à inicial.
A P
ortaria n.º 080/2018 expedida pelo ente público confirma o reconhecimento administrativo do direito. Impugnação à autenticidade do requerimento afastada pela sentença, não havendo impugnação específica nas razões do apelo. A omissão administrativa na realização periódica das avaliações de desempenho não afasta o direito subjetivo do servidor público à progressão horizontal prevista na Lei Municipal, visto tratar-se de obrigação de trato sucessivo. Nesse sentido, aplicam-se o Tema 1.075 do STJ, a Súmula 85 do STJ, bem como precedentes da Quinta Câmara Cível e deste Tribunal de Justiça da Bahia. A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas anteriores a 16/02/2018. Incentivo adicional. Vantagem efetivamente devida aos servidores nos termos do art. 12, IX, § 9º e parágrafo único, do Estatuto, combinado com a Portaria Federal n.º 1.599/2011. A origem federal dos recursos constitui fonte de custeio do benefício, e não condição de existência do direito. Recebimento dos repasses do Fundo Nacional de Saúde comprovado
através do
s documentos juntados pela administração municipal nos exercícios de 2018 a 2022. Incentivo à profissionalização. Os certificados apresentados, cuja soma da carga horária supera 360 horas, enquadram-se no inciso III do art. 14 da Lei Municipal.
Verifica-se a presença de e
rro material no dispositivo da sentença, que consignou 5% (cinco por cento) em vez de 15% (quinze por cento),
percentual efetivamente
reconhecido nas razões de decidir. Reforma da sentença para fixar o incentivo em 15% (quinze por cento) sobre os vencimentos desde 08/06/2016, respeitada a prescrição quinquenal. Progressão horizontal. Requerimento administrativo protocolado em 08/06/2016.
Equívocos
na fundamentação do juízo sentenciante
consistentes em
não aplicação do § 4º do art. 5º da Lei Municipal, que assegura ao servidor nota mínima de 80 pontos em caso de omissão administrativa,
além da
imposição ao servidor de prova de fato negativo, vedada pelo art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil. Ônus da prova do fato impeditivo que compete ao ente público, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Reconhecimento do direito à progressão horizontal desde 08/06/2016, com acréscimo de 3% (três por cento) sobre os vencimentos, observada a prescrição quinquenal. Não provimento ao recurso do Município de Cristópolis. Provimento
d
o recurso do servidor para fixar o incentivo à profissionalização em 15% (quinze por cento) e reconhecer a progressão horizontal desde 08/06/2016. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelo Município, conforme as faixas e os limites previstos no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil e Tema 1.076 do STJ, sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001034-84.2023.8.05.0022
, em que figuram como apelante/apelado
MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS
e
, como apelante/apelado,
SANTIAGO DE SOUZA MACEDO
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer,
rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS e
dar provimento ao recurso SANTIAGO DE SOUZA MACEDO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.